Tribunal: TJDFT
Processo: 0700216-05.2024.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. AUSÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REDUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. PROVIMENTO, EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, devolução em dobro de valores pagos e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, ao invés de empréstimo consignado; (ii) analisar a possibilidade de indenização por danos morais e repetição de indébito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Apelação. Admissibilidade. Ausência de dialeticidade. Não deve ser conhecida a apelação que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da sentença recorrida (art. 1010, inciso III, do CPC), o que permite a rejeição liminar do recurso pelo Relator (art. 932, inciso III do CPC). Contudo, a fundamentação apresentada pela recorrente é suficiente para compreender as razões do seu inconformismo e o pedido de reforma é claro. Ademais, os dispositivos referidos não servem de fundamento para excessivo rigor na admissibilidade dos recursos. Preliminar rejeitada.
4 – Contrato de empréstimo. Dever de informação adequada. Selfie. Vício de consentimento e de informação. Na forma do art. 52 do CDC, os contratos de outorga de crédito exigem informações prévia e adequada sobre o preço do serviço em moeda corrente, montante de juros de mora e acréscimos, além do número de periodicidade. Embora a selfie ateste que a autora entrou em contato com a central de atendimento da instituição financeira ré, não há prova suficiente do consentimento em relação ao crédito rotativo, nem da existência das informações exigidas pelo referido art. 52. O contrato não atende, pois, às exigências do art. 52 e do art. 6o, III do CDC.
5 – Redução do negócio jurídico. Aproveitamento das partes não viciadas do contrato. Art. 170 do Código Civil. A redução do negócio jurídico, procedimento que admite o aproveitamento do negócio jurídico mediante o expurgo das partes inválidas, preservando-se as demais partes (Acórdão 1399203, Relator ALVARO CIARLINI), permite o reconhecimento do empréstimo concluído com as características do consignado, em 30 prestações mensais e taxa de juros conforme fixado pelo Governo Federal (1,80%) para os consignados da previdência social. As prestações já pagas devem ser deduzidas. Prejudicado, por consequência lógica, o pedido de repetição de indébito.
6 – Danos morais. Desvio produtivo. Quanto ao dano moral, independentemente da demonstração de violação a interesses essenciais da pessoa humana, integrantes dos direitos da personalidade, é devida indenização com o objetivo de compensar também os desgastes pessoais causadores da perda de tempo útil e de incômodos quando há desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro da outra parte em prejuízo da qualidade do serviço. É o que revela a prática de formalização de empréstimos em nome do consumidor sem o consentimento esclarecido deste.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido, em parte.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 170; CDC, arts. 6o, III, 42, parágrafo único, e 52; CPC, art. 85, §11; Lei n. 14.063/2020, art. 4o.
(lp)